Tribunal: TJES
Processo: 0011608-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011608-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZALDINA FRACALOSSI LAZZARO e outros (2)

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES

CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL
. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO.
MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.

1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. 3. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 4. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. 5. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado
a
quo

a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011608-60.2019.8.08.0024

APTE/APDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO/APTE: EZALDINA FRACALOSSI LAZZARO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo um principal e outro adesivo
,
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e EZALDINA FRACALOSSI LAZZARO, a
mbos irresignadas com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória na ação obrigacional em epígrafe.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a ação de obrigação em face de BRADESCO SAÚDE e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, no ano de 2019, diante do iminente cancelamento arbitrário do seu plano de saúde, em que a recorrente era beneficiária há décadas como dependente, em virtude do falecimento do seu marido, Sr. Benvino Lazzaro, titular do Plano de Saúde Empresarial – EDP ENERGIAS DO BRASIL nº 770972036196006, oriundo de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em janeiro de 2021, a autora tomou ciência que seu plano havia migrado para a UNIMED, quase dois anos após o ajuizamento da ação, fato noticiado pela recorrida às fls. 223/231.

Ato seguinte, foi designada uma audiência para o saneamento em cooperação com as partes, na qual a autora chegou a um acordo em face da BRADESCO SAÚDE S.A, em relação a qual extinguiu-se o feito processual, concordando com a migração do plano para a UNIMED, nos seguintes termos:

Aberta a audiência, proposta conciliação, foi aceita, em relação ao réu Bradesco, nos seguintes termos: as partes concordam com a migração do plano para a Unimed, com o cancelamento da apólice junto à Bradesco Saúde S.A.; a Bradesco pagará o valor de R$ 10.000,00 para a autora, sendo R$ 2.000,00 a título de honorários sucumbenciais; o valor será depositado em juízo, em até 20 dias úteis; cumprido o acordo a autora da quitação sobre o objeto do processo em relação à Bradesco, prosseguindo em face da estipulante, EDP, ressalvada a possibilidade de acionar a Unimed, se necessário. A seguir foi homologado o acordo, com a exclusão da Bradesco Saúde SA da relação processual.

Ressalto que o advogado da requerida, ora apelante, foi devidamente intimado da referida audiência de saneamento, em cooperação com as partes.

A demanda prosseguiu em face da requerida, de modo que sobreveio sentença com resolução do mérito, 10 (dez) dias após a audiência de conciliação supracitada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para confirmar a antecipação da tutela deferida às fls. 87/88, DETERMINANDO que a requerida reestabeleça e mantenha o contrato de plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente aderidas, bem como CONDENANDO a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (STJ 362) e juros desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC.

Verifica-se, portanto que, a autora, no momento em que ajuizou a ação, era beneficiária do plano de saúde coletivo ofertado pelo Bradesco Saúde S.A, contratada pela EDP, bem como havia décadas o vínculo empregatício que seu marido mantinha com a concessionária de energia elétrica, já encontrando-se aposentado, quando faleceu no dia 21/05/2018.

Portanto, não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de ilegitimidade do Bradesco Saúde S.A para figurar no polo passivo da ação, eis que já restou demonstrado que a autora somente tomou ciência que seu plano havia migrado para a UNIMED, quase dois anos após o ajuizamento da ação.

O litisconsórcio passivo necessário foi formado no ajuizamento da ação, restando a sentença de primeiro grau em face da empregadora devidamente prolatada, bem como o acordo homologado em face da operadora.

Ademais, não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva sustentada pela EDP, na medida em que fora a responsável pela contratação do plano de saúde que a autora visa manter, conforme acordado em sentença de conciliação, após a migração do contrato com a Bradesco Saúde S.A para Unimed apenas em fevereiro do ano de 2019.

Em trato continuativo, merece registro a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos respectivamente pelos arts. 2º e 3º do referido diploma legal; somando-se a isso também o disposto no verbete sumular n. 608 do c. STJ.

No caso em vertente a questão gira em torno da continuidade do plano de saúde pelos dependentes quando há morte do titular, em que é firme a jurisprudência do c. STJ da possibilidade de manutenção mediante contraprestação, como ilustra o recente julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE JURÍDICA DA MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO PLANO DE SAÚDE COMO DEPENDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACORDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, com base na interpretação fático-probatória e em termos contratuais, concluiu pela existência da situação de titular do falecido no plano de saúde coletivo, logo seus dependentes teriam direito de serem nele mantidos, na mesma condição de dependentes. Súmulas 5 e 7/STJ. 2
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes.
3. A conclusão acerca da ocorrência de danos morais e do valor da indenização foi tomada com base na apreciação fático-probatória da causa, ocasionando o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.990.072/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Tal posicionamento possui respaldo nas regras previstas nos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, assim como na súmula normativa n. 13 da Agência Nacional de Saúde (ANS), que passo a transcrever:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3
o

Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4
o
O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5
o
A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§2
º
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2
º,
3
º,
4
º
, 5
º
e 6
º
do art. 30.

§3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 30.

Súmula Normativa 13, ANS:
“
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Ainda que os dispositivos supracitados não façam referência expressa e específica aos planos de saúde coletivos por adesão, é permitida sua aplicação no caso em testilha, mediante interpretação extensiva, na esteira do que foi decidido pelo c. STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma – legal ou administrativa – que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020)

No mais, faz-se mister esclarecer que o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses para manutenção do plano não se revela aplicável à espécie, uma vez que não se trata o caso de manutenção de ex-empregado após demissão, mas sim de continuidade do plano de saúde para os dependentes após falecimento do titular. Nesse sentido, cito o aresto proferido no bojo do AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP pelo c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES. SÚMULA 83/STJ. JULGADO DIVERGENTE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CASO EM TELA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgado citado pela agravante como divergente não guarda correlação com o caso em tela, pois aquele versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência dos dependentes no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular. 2. Ausente motivo para reformar o acórdão recorrido, uma vez que a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à sucessão da titularidade e à manutenção do plano de saúde, com a assunção das respectivas obrigações, está ajustada ao entendimento da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Isso posto, como ressaltado pela jurisprudência trazida a lume, subsiste o direito da autora de manter o plano de saúde após o término do prazo de remissão, contanto que realize o pagamento da contraprestação devida, motivo pelo qual, deve ser mantido o édito sentencial.

Cumpre registrar, ainda, que neste momento em que se encontra a lide originária, inexiste motivo jurídico ou econômico que aponte prejuízo substancial à operadora de plano, na medida em que a autora não ficará isenta de pagamentos, continuando a arcar com a mensalidade definida no contrato de adesão elaborado pela própria empresa estipulante, cumprindo-se, assim, a função social do contrato, tendo em vista a condição da requerente de pessoa idosa, que não conseguiria adquirir plano similar no mercado.

Este TJES, tal como asseverado pelo Magistrado Singular, tem seguido a linha supra.

A respeito, confira-se:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0024000-33.2018.8.08.0035 Agravante: Sônia Maria Gomes Ribeiro Agravada: Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO SEGURADO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que Conforme disposto no artigo 30, § 3º, da Lei n. 9.656/1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida. (TJ-ES - AI: 00298780720168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017).
2.
Em casos assemelhados, este sodalício tem entendido pela manutenção do benefício para a dependente do segurado falecido, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sobretudo porque remanescerá devida a contraprestação pecuniária e deve-se dar prevalência ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Ademais, levando em consideração o quadro clínico da agravante (diagnosticada com câncer de mama), o risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se consubstanciado na imperiosa necessidade em utilizar o plano de saúde para manutenção de uma vida digna, principalmente, por ser idosa e requerer acompanhamento médico constante. 4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de Abril de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004902, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

As jurisprudências traduzem, em suma, que não importa se coletivo ou individual, o plano estendido aos dependentes é sim familiar, atraindo, portanto, o regramento inserto na referida súmula normativa. Demais disso, de acordo o Código de Defesa do Consumidor é mister que as operadoras de saúde deem continuidade aos contratos familiares mesmo após a morte do seu titular, especialmente quando restarem dependentes que necessitam de qualquer tipo de assistência médica.

Veja-se, portanto, que, à luz do CDC e do Estatuto do Idoso, há para o dependente, após a morte do titular, o direito à manutenção do vínculo contratual, nas mesmas condições antes estabelecidas, desde que haja assunção das obrigações decorrentes, a despeito da natureza do plano originário.

Nos dizeres do STJ, “O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes.” (AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

A não deixar dúvidas sobre o tema, destaco os seguintes julgados muito recentes do Superior Tribunal de Justiça, a retratar o direito da Autora no caso presente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes" (AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.023/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Conforme jurisprudência desta Corte, no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Referente à multa fixada em tutela antecipada, sabe-se que o objetivo das “astreintes”, especificamente, não é obrigar o requerido a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o requerido desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.

Vale dizer, o requerido deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”, (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454).

No caso em apreço não verifico o descumprimento da liminar, restando seu objetivo cumprido.

Em relação ao pleito de majoração dos danos morais fixados pela sentença de primeiro grau, observo que o montante atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual mantenho inalterados.

Noutro giro, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, observo que o percentual arbitrado pelo Juízo de primeiro grau atendeu aos critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC e, na ausência de argumentos robustos capazes de desconstituir tal entendimento, não vislumbro razões para alterá-los.

Por todo o exposto, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,

mantendo inalterada a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,

mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos recursos.